Tribunal: TJMT
Processo: 1018896-53.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018896-53.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EDSON SOUZA RIBEIRO - CPF: 045.003.811-47 (RECORRIDO), MARCOS VIEIRA VIANA - CPF: 503.118.911-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1018896-53.2021.8.11.0003

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Parte Recorrida(s):
EDSON SOUZA RIBEIRO

BANCO DO BRASIL SA

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/07/2022

Ordem na pauta: 103

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
MANUTENÇÃO DE PROTESTO CARTORÁRIO APÓS PAGAMENTO – TENTATIVA DE DILIGÊNCIAS NA SEARA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE CARTA DE ANUÊNCIA - INSURGÊNCIA DA RECLAMADA -
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese seja de incumbência do próprio devedor proceder à baixa do protesto cartorário, é dever do credor disponibilizar a respectiva carta de anuência, sendo que a não entrega, quando solicitada, configura ato ilícito passível de indenização por dano moral.

Quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte ré em face de sentença em ação de obrigação de fazer que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, determinou que o Recorrente providenciasse a entrega da carta de anuência ou quitação do débito protestado por ele junto ao 4º Tabelionato de Notas e Títulos de Rondonópolis,
e o condenou ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral.

A instituição bancária alega que a negociação e quitação do contrato foi realizada após o protesto, razão pela qual seria incumbência do Autor/Recorrido providenciar a respectiva baixa, nos termos do que dispõe o artigo 2° da lei 6.690/79.

Desse modo, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os recorridos, em contrapartida, defendem a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares,

O cerne da questão recai na legitimidade ou não da manutenção do protesto cartorário realizado pelo Banco Bradesco, ora recorrente, em nome do autor, após o pagamento do débito protestado e o requerimento da carta de anuência/quitação.

Da análise dos autos, verifica-se que o Autor incorreu em mora contratual, o que motivou a realização da restrição por falta de pagamento.

Ocorre que, após o aludido protesto, o Recorrido entabulou acordo junto ao Recorrente, em que abarcava a dívida
sub judice
, efetuando o pagamento de maneira tempestiva.

Uma vez realizada a transação, o Recorrido alega ter buscado junto ao Recorrente a carta de anuência, com a finalidade de proceder à baixa do protesto cartorário, sem, no entanto, lograr êxito

Da análise dos autos, observo que o recorrido juntou
prints
que comprovam o envio de e-mails ao Recorrente, com a solicitação do referido documento (Id. 122442952), os quais, todavia, não foram impugnados especificadamente pela instituição bancária, o que leva a conclusão de existência de ato ilícito passível de indenização praticado por ela.

Conforme dispõe o art. 26 da Lei nº 9.492/97, sendo lícito o protesto, cabe ao devedor, de posse do título quitado ou carta de anuência, promover a baixa da restrição
[1]
.

Contudo, incumbe ao credor o ônus de, após a quitação da dívida, fornecer ao devedor os documentos necessários para que este possa providenciar o cancelamento do protesto, sob pena de responder pelos prejuízos advindos da injusta manutenção.

Logo, tem-se que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que, mesmo devidamente solicitada, a Carta de Anuência não foi fornecida ao consumidor.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Turma Recursal,
in
verbis
:

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO CARTORÁRIO – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE CARTA DE ANUÊNCIA
– ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A inadimplência do consumidor enseja a adoção de medidas pelo credor, tal qual o protesto por falta de pagamento, nos moldes do art. 188, I, do Código Civil. Contudo, em que pese seja de incumbência do próprio devedor proceder com a baixa do protesto cartorário, é dever do credor disponibilizar a carta de anuência para tanto, sendo a sua não entrega, quando solicitada, enquadrada como ato ilícito passível de indenização. Portanto, imperioso a reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a demanda. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1036277-77.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022) (grifei).

Assim, não assiste razão ao Recorrente, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
, a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o Recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
RECLAMADO,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo os termos da sentença recorrida.

Por consequência
, CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

[1]

Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

(...)

§ 1º Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022